Tribunal: TCU
Processo: 002.940/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3630/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 2474/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com a proposta da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 002.940/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sonia Regina de Morais Valle (XXX.598.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.